Tribunal: TJMT
Processo: 1035701-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035701-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NELIANO FAUSTINO PARREIRA - CPF: 014.614.811-80 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pressupostos. Condições pessoais favoráveis. Substituição por medidas cautelares alternativas. Ordem concedida parcialmente.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente, “
com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
”.

II.
Questão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) princípio da homogeneidade; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1. A quantidade e natureza mais nociva da droga apreendida [49,21g de pasta-base de cocaína], a modalidade de traficância [“delivery”] e a apreensão de dinheiro em espécie [R$ 200,00], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem “
um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no RHC 197292/MG).

2. O
paciente é primário, não possui outros registros criminais, tem endereço certo no distrito de culpa e exerce ocupação lícita.

3. A
quantidade de entorpecente apreendida [49,21g de pasta-base de cocaína] afigura-se inexpressiva (STJ, AgRg no RHC 143355/MS) e não revela comercialização em larga escala.

4. A
s particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles.

5. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas

para análise de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

6. A
s circunstâncias do suposto tráfico [possuir 49,21g de pasta-base de cocaína]
e a primariedade do paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP).

7. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Tese de julgamento
:

A primariedade, a ausência de antecedentes e o possível enquadramento na modalidade privilegiada do tráfico autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II, 315 e 319, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no RHC 197292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 1º.7.2024; STJ, AgRg no RHC 143355/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, 3.5.2021; STJ, HC 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014; STJ, RHC 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 22.2.2021; STJ, AgRg no AREsp 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; STJ, HC 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; STF, HC 127.823, Rel. Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STF, HC 118.533/MS, Rel. Minª Cármen Lúcia, 19.9.2016; TJMT, HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1035701-51.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE JACIARA

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO CISCATO BASTOS – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): NELIANO FAUSTINO PARREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NELIANO FAUSTINO PARREIRA contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara de Jaciara, nos autos de incidente processual (PJE nº 1002788-83.2025.8.11.0010), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 321402856 – fls. 58/62).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
o paciente é primário, não é integrante de organização criminosa e não há qualquer elemento informativo que demonstrem minimamente associação criminosa
”; 3) seria aplicável o princípio da homogeneidade, por ser “
plausível que eventual condenação resulte em pena inferior a 4 anos, permitindo regime inicial aberto/semiaberto
”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente, “
com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 321402855), com documentos (ID 321402855/ ID 321402859).

O pedido liminar foi indeferido (ID 322440860).

O Juízo singular prestou informações

(ID 323006357).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva – Revogação da medida cautelar da prisão preventiva e, subsidiariamente aplicação de outras medidas cautelares - Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar – desproporcionalidade. Impossibilidade – indícios de prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Necessidade de proteger a ordem pública. Paciente preso preventivamente, ante indícios suficientes de autoria e materialidade acerca da prática do crime que ofende a saúde da coletividade e segurança pública. Requisitos da prisão preventiva cabalmente demonstrado na decisão proferida pela Autoridade coatora. Requisitos para a prisão preventiva demonstrada e fundamentada. Parecer pela denegação da ordem.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 323401384)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.10.2025, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de exame preliminar de constatação de substância entorpecente e termo de apreensão.

Verifica-se dos autos, que a equipe do GAP recebeu, há aproximadamente 20 (vinte) dias, denúncia anônima informando que uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha, estaria sendo utilizada na comercialização de drogas, nas imediações dos bairros Esmeralda, João de Barro e Aeroporto II.

Durante patrulhamento pelo Bairro Aeroporto II, a Equipe Policial se deparou com dois indivíduos, os quais, ao vislumbrarem a viatura policial, empreenderam fuga, momento em que dispensaram as drogas, posteriormente localizada pela Guarnição.

É ainda dos autos, que realizada a abordagem do autuado NELIANO FAUSTINO PEREIRA e do adolescente, foram localizadas 08 (oito) pedaços de substância análoga à pasta base de cocaína e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, em notas trocadas. O adolescente quebrou seu aparelho celular na frente da guarnição.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado NELIANO FAUSTINO PEREIRA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

[...]

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que está demonstrado concretamente nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE NELIANO FAUSTINO PEREIRA EM PRISÃO PREVENTIVA. [...].
” (Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – PJE nº 1002788-83.2025.8.11.0010)

Em 24.10.2024, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas – (PJE nº 1003074-61.2025.8.11.0010).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com peso de 49,21g (quarenta e nove gramas e vinte e um centigramas) em sua posse, enquanto conduzia sua motocicleta [Honda Titan, de cor vermelha] , após os policiais militares [Fabrício da Silva Valdanha e Camilo Rocha Souza] receberem informações de que um homem estaria utilizando um veículo de características semelhantes para entregar drogas, na região dos bairros Esmeralda, João De Barro e Aeroporto II, no município de Poconé/MT

A quantidade e natureza mais nociva da droga apreendida [49,21g de pasta-base de cocaína], a modalidade de traficância [“delivery”] e a apreensão de dinheiro em espécie [R$ 200,00], justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por denotarem “
um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente
” (STJ, AgRg no RHC 197292/MG - Relator: Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma – 1º.7.2024).

Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Todavia, o paciente é primário, não possui outros registros criminais (Sistema PJe), tem endereço certo no distrito de culpa [rua Azaleia, s/n, bairro Jardim Aurora, no município de Jaciara/MT, CEP: 78820-000 – ID 321402857], exerce ocupação lícita como operador de máquinas agrícolas (ID 321402856).

Além disso, a quantidade de entorpecente apreendida [49,21g de pasta-base de cocaína de pasta-base de cocaína] afigura-se inexpressiva (STJ, AgRg no RHC 143355/MS – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TJDFT] – Sexta Turma – 3.5.2021) e não revela comercialização em larga escala.

Com efeito, as particularidades concretas de cada fato criminoso não podem ser ignoradas, sob pena de implicar em decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Outrossim, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas

para análise de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Sob outra ótica,
as circunstâncias do suposto tráfico [possuir 49,21g de pasta-base de cocaína]
e a primariedade do paciente podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC nº 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico de drogas privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo, por entender que apresenta contornos “
menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa
” (HC nº 118.533/MS - Relatora: Min.ª Cármen Lúcia - 19.9.2016).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].”
(HC 1000493-74.2023.8.11.0000 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 15.2.2023)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [
3ª Vara de Jaciara
] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025